Tribunal: STF
Processo: HC 264032
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, por meio do qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional do Departamento de Execução Criminal (DEECRIM)- 6ª RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo.



    Sustenta-se possuir residência fixa, possibilidade imediata de trabalho e bom comportamento, conforme demonstram o laudo de exame criminológico e o boletim informativo do regime semiaberto. 



    Alega-se, além disso, que concluiu o ensino médio durante o cumprimento da sanção imposta, bem como que não há indicativos de que venha a delinquir novamente; ao contrário, há provas de sua responsabilidade e dedicação.



    Diante do exposto, requer-se a concessão do regime aberto ou, alternativamente, a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública de São Paulo, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante.



    Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente